Tribunal: TJSP
Processo: 2263919-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Suspensão de inscrição estadual – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida - Precedente – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263919-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KALAPALO
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263919-81.2019.8.26.0000 - Voto no 30.274
2
Voto no 30.274
Agravo de Instrumento no 2263919-81.2019.8.26.0000
Agravante: Kalapalo Trading Importação e Exportação Eirelli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: 11a Vara de Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de nulidade
de ato administrativo Suspensão de inscrição estadual Tutela
de urgência indeferida Pretensão de reforma Impossibilidade
Ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida -
Precedente Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 96/97, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade
de ato administrativo movida por Kalapalo Trading Importação e
Exportação Eirelli contra Estado de São Paulo, por meio da qual foi
indeferida a tutela de urgência para se determinar a imediata ativação da
inscrição estadual da autora.
Alega a agravante, em síntese, que não houve qualquer
embaraço ou descumprimento da fiscalização, que entregou todos os
documentos solicitados na esfera administrativa e que a suspensão de sua
inscrição estadual implica prejuízos imediatos às atividades da empresa.
Assevera que está impossibilitada de emitir notas fiscais e de realizar as
alterações contratuais necessárias e que a Administração Pública Estadual
utiliza de métodos coercitivos ilegais para a cobrança de tributos (fls. 01/10).
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo
(fls. 104/105).
Houve contraminuta (fls. 107/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263919-81.2019.8.26.0000 - Voto no 30.274
3
Contra o indeferimento do efeito ativo ao recurso, foi
interposto agravo interno (fls. 115/120), que foi respondido (fls. 125/129) e
rejeitado (fls. 131/134).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
agravo de instrumento e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta
limites, pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas apenas
da correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela,
quanto à existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da
parte e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida
seja deferida apenas ao final do processo.
Ademais, esta Col. Câmara tem decidido que a concessão
da tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do Magistrado, que a
defere, ou não, segundo seu livre convencimento motivado. Portanto, a
princípio cabe à instância revisora reformar a decisão somente nos casos de
ilegalidade ou abuso de poder.
Ou seja: “a análise da presença ou não dos requisitos
ensejadores da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de
Primeiro Grau e, ao Tribunal, como instância revisora, compete tão
somente apreciar os moldes em que tal medida fora deferida ou indeferida,
quando evidente sua impertinência ou descabimento, em confronto frontal
com texto normativo” (AI no 2068748-26.2018.8.26.0000; Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 31/08/2018).
Na hipótese, realmente não estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263919-81.2019.8.26.0000 - Voto no 30.274
4
para a concessão da medida pleiteada.
Não se pode perder de vista que, em decorrência do
princípio da legalidade, os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade e de veracidade.
E, ao menos nesse momento, as alegações da agravante
não são suficientes a infirmar essa presunção.
Conforme já ressaltado no julgamento do agravo interno,
nesta sede de cognição sumária não é possível se extrair pelo exame
superficial dos elementos dos autos os motivos adotados pela autoridade para
supostamente determinar a suspensão da inscrição estadual da empresa.
A esse respeito, a agravante narra que na esfera
administrativa foi instada pela autoridade fazendária e que atendeu
integralmente às solicitações de documentos para a demonstração de
regularidade de suas atividades.
No entanto, não se vislumbram elementos concretos a
indicar de forma inequívoca que a autoridade deixou de considerar os
documentos apresentados pela agravante ou que não conferiu a ela a
oportunidade de apresentar suas justificativas, antes de efetuar a suspensão da
inscrição estadual, conforme alegado.
Nesse ponto, a i. magistrada a quo ressaltou que “não
constam nos autos documentos aptos a demonstrar que a autora teria
apresentado os documentos exigidos pelo Fisco” (fl. 96).
Diante desse contexto, e considerando a resposta
oferecida pelo agravado, deve ser compreendido que a insubsistência do ato
administrativo impugnado, nos termos propostos, se trata de questão
controvertida e que deverá ser analisada oportunamente com o próprio mérito
do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263919-81.2019.8.26.0000 - Voto no 30.274
5
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Tutela de urgência Suspensão do ato administrativo que cassou
a inscrição estadual Ausência dos requisitos necessários para a
concessão da medida Decisão mantida Agravo de instrumento
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063912-73.2019.8.26.0000;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de
Registro: 03/04/2019).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora